Tribunal: TJBA
Processo: 8116536-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116536-66.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DILMA DE ARAUJO PINHO

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO EXPRESSA PARA SUPRIMENTO. INÉRCIA DA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e cancelou a distribuição da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após expressa intimação para apresentação de documentos comprobatórios, nos termos do art. 290, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão judicial que indeferiu a petição inicial e cancelou a distribuição do feito, diante da inércia da parte autora em atender à determinação para apresentação de documentos que comprovassem a hipossuficiência econômica, como condição para a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir
3. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural encontra respaldo no art. 99, § 3º, do CPC, que prevê presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência de recursos, admitindo-se, portanto, prova em contrário.
4. O juízo de origem, ao constatar a insuficiência dos documentos inicialmente apresentados, determinou que a parte autora, no prazo de 15 dias, apresentasse comprovante de rendimentos, extratos bancários, declaração de isenção ou de imposto de renda, contracheques e comprovante de residência, ou, alternativamente, recolhesse as custas processuais iniciais.
5. A parte autora permaneceu inerte, não cumprindo a ordem judicial, o que inviabilizou a análise do pedido de gratuidade e impôs o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do CPC.
6. A inércia da parte, mesmo após intimação clara e específica, afasta alegação de nulidade ou de violação ao direito de acesso à justiça, pois lhe foi oportunizado suprir a deficiência processual com prazo razoável e instruções precisas.
7. Consta nos autos informação extraída do Sistema de Informações de Crédito – SCR, apontando a existência de empréstimos consignados ativos em nome da autora, com desconto em folha, o que evidencia vínculo empregatício vigente e contradiz a alegação de desemprego constante na petição inicial.
8. A juntada isolada de cópia da CTPS digital, sem os demais documentos exigidos, não supre a necessidade de comprovação da hipossuficiência, especialmente diante de indícios de capacidade contributiva.
9. Argumento recursal referente à ausência de comprovante de residência não guarda pertinência, pois a sentença recorrida teve como fundamento exclusivo a não comprovação da condição econômica, sendo irrelevante para o deslinde do caso.
10. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica quanto à possibilidade de indeferimento da gratuidade de justiça, quando não demonstrada a real necessidade, bem como quanto à validade do cancelamento da distribuição, após o descumprimento da determinação judicial para suprir a petição inicial.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É válida a decisão que indeferiu a petição inicial e cancelou a distribuição do feito, nos termos do art. 290, do CPC, quando a parte autora, regularmente intimada, não apresenta os documentos exigidos para comprovação da hipossuficiência, nem recolhe as custas iniciais, sendo relativa a presunção da declaração de pobreza."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 98, § 1º; 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação Cível nº 8000344-83.2023.8.05.0142, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 30.04.2025.

TJRJ, Apelação nº 0822279-69.2024.8.19.0205, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, 13ª Câmara Cível, j. 04.09.2025.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8065091-80.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 19.12.2023.

STJ, AgInt no AREsp 2221031/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8116536-66.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DILMA DE ARAUJO PINHO
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator